Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-26.2025.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002357-26.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 964.025.203-49 (APELANTE), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PROVA DOCUMENTAL. REJEITADA A PRELIMINAR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. DESCONTOS EM CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual se alegou venda casada em financiamento imobiliário, ilegalidade de descontos referentes a título de capitalização e outros encargos, bem como pleiteou indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que tais cobranças teriam ocasionado inadimplemento de parcelas do imóvel e risco de leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide com indeferimento de provas; (ii) estabelecer se são ilegais os descontos realizados pelo banco, notadamente por suposta venda casada e ausência de contratação válida dos produtos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é válido quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

4.

O magistrado, como destinatário da prova, exerce o livre convencimento motivado e pode dispensar prova oral ou pericial quando desnecessária ao deslinde da controvérsia.

5.

A instituição financeira comprova a contratação dos produtos bancários por meio de documentos, inclusive contratação eletrônica com uso de senha pessoal (“click único”), demonstrando a regularidade das obrigações assumidas.

6.

A adesão a título de capitalização pelo prazo de 48 meses resta comprovada documentalmente, afastando a alegação de contratação por período inferior.

7.

A previsão de “taxa bonificada” condicionada à contratação de produtos financeiros configura prática lícita de mercado, não caracterizando venda casada quando demonstrada a anuência do consumidor.

8.

Os valores depositados em conta são legitimamente utilizados para quitação de débitos automáticos previamente contratados, inexistindo irregularidade na priorização de obrigações vencidas.

9.

A ausência de comprovação de solicitação de bloqueio de cartão de crédito afasta a alegação de descontos indevidos posteriores.

10.

A cobrança de dívidas líquidas e certas configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. É válida a contratação de produtos bancários por meio eletrônico mediante uso de senha pessoal, desde que comprovada documentalmente. 3. A oferta de taxa bonificada condicionada à adesão a produtos financeiros não caracteriza venda casada quando há anuência do consumidor. 4. O débito automático de obrigações regularmente contratadas configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 373, II, 85, §11, e 98, §3o; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06/08/2015; TJMT, N.U 1016298-87.2025.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/04/2026; TJMT, N.U 1017969-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que julgou improcedentes os pedidos da ação movida contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.

Em suas razões, o Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide e fundamentou a improcedência na "falta de provas", mesmo após ter indeferido a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e perícia contábil requeridos.

No mérito, reafirma a ocorrência de "venda casada" no financiamento imobiliário e a ilegalidade dos descontos de título de capitalização (sustenta que a oferta era de 12 meses, enquanto o banco cobra por 48 meses com base em telas sistêmicas unilaterais e sem assinatura).

Aponta o "efeito cascata": os débitos indevidos consumiram o saldo da conta, gerando a inadimplência das parcelas do imóvel e o quase leilão do bem.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco, defendendo a regularidade das contratações via "click único" e senha. Sustenta que o autor tinha ciência das cláusulas e que os descontos decorrem de exercício regular de direito. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar – Cerceamento de defesa

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu a nulidade do julgado por não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal. Todavia, a insurgência não prospera.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Neste sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

A lide versa sobre a legalidade de descontos em conta corrente e a existência de contratos. Tais fatos provam-se documentalmente.

O juízo
a quo
, ao constatar que os autos já continham os instrumentos contratuais necessários para o deslinde da causa, agiu corretamente ao julgar antecipadamente o feito (Art. 355, I, CPC).

A prova oral não teria o condão de derruir a prova documental técnica apresentada.

Assim, considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória e a oitiva testemunhal, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - Mérito

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central girou em torno da gestão de uma conta corrente vinculada a um financiamento imobiliário.

Na petição inicial, o autor alegou, em síntese, que em maio/2020 contratou financiamento imobiliário junto ao banco réu, tendo sido obrigado a abrir conta corrente para débito das parcelas e adquirir título de capitalização pelo período de 12 meses para obter descontos nas parcelas mensais. Afirma que, apesar de honrar com suas obrigações, em 2022 enfrentou dificuldades financeiras, utilizando o cartão de crédito para suprir necessidades básicas. Relata que, acometido por problemas de saúde, passou a receber benefício de auxílio-doença, posteriormente cessado, o que agravou sua situação financeira. Sustenta que em dezembro/2023 solicitou o bloqueio do cartão de crédito, deixando de utilizá-lo. Contudo, em março/2025, foi notificado pelo cartório sobre o atraso de três parcelas do financiamento imobiliário, totalizando R$ 4.429,28, apesar de ter realizado depósitos mensais para quitação. Alega que o banco vem realizando descontos sistemáticos em sua conta referentes a taxas, títulos de capitalização, seguro cheque, limite de crédito, limite cheque especial e gastos com cartão de crédito, mesmo após ter solicitado o bloqueio deste.

Defende que em razão do atraso de 03 parcelas do imóvel (51, 52 e 53), que ficaram inadimplidas, seu nome foi levado a protesto em cartório e sofreu ameaças de leilão do bem.

O banco defendeu a legalidade das cobranças, afirmando que o autor possuía diversos contratos ativos: financiamento imobiliário, empréstimo pessoal (contratado via "click único"), títulos de capitalização (com prazo de 48 meses e não 12, como alegado) e cartão de crédito. Explicou que as parcelas do imóvel não foram quitadas porque os valores depositados na conta eram consumidos prioritariamente pelo débito automático do empréstimo pessoal em atraso e dos títulos de capitalização. Negou a existência de pedido de bloqueio de cartão e defendeu a inexistência de danos morais.

A sentença julgou improcedente a ação, entendendo a validade dos contratos, explicando que o banco provou que o título de capitalização foi contratado por 48 meses, justificando os descontos; entendeu que o autor não apresentou documento datado que comprovasse o pedido de cancelamento do cartão de crédito em 2023; reconheceu legítima a explicação do banco de que o saldo em conta foi usado para pagar o empréstimo pessoal e os títulos (obrigações também assumidas pelo autor), o que gerou a falta de saldo para as parcelas do imóvel. Bem ainda, a sentença entendeu que a "taxa bonificada" é um benefício de relacionamento e que o autor anuiu com os serviços para obter juros menores, não havendo prova de vício de consentimento (coação). E, que, considerando que a conduta do banco foi considerada exercício regular de direito (cobrança de contratos vigentes), o pedido de indenização foi rejeitado.

No cerne da questão, o apelante busca a reforma da sentença alegando desconhecimento das cláusulas contratuais e abusividade nas cobranças.

Entretanto, o exame detido dos autos revela que a instituição financeira apelada cumpriu rigorosamente com o seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao contrário do que sustentou o autor, o Banco apresentou os documentos que sustentam as cobranças de: (i) Empréstimo Pessoal: Formalizado via "click único" (senha eletrônica), com valores e parcelas detalhados; (ii) Títulos de Capitalização: O apelado colacionou o contrato que demonstra a adesão pelo período de 48 meses, e não 12 meses como alegado na inicial; (iii) Financiamento Imobiliário: O contrato prevê a "Taxa Bonificada", esclarecendo que o benefício de juros reduzidos está condicionado à manutenção de relacionamento com o banco (utilização de cartões, conta e produtos).

Das provas colacionadas, não se verifica a prática de venda casada (Art. 39, I, CDC). O que se observa é o oferecimento de uma "taxa bonificada" — prática comum e lícita no mercado financeiro —, em que o cliente opta por adquirir produtos da instituição para obter uma taxa de juros mais vantajosa no financiamento.

O autor anuiu com tais termos para beneficiar-se de parcelas menores no imóvel; logo, não pode agora pretender a anulação das obrigações que deram suporte ao benefício financeiro recebido.

Ficou demonstrado que as parcelas do imóvel de fevereiro e março/2025 não foram quitadas por insuficiência de fundos.

Os depósitos realizados pelo autor foram absorvidos por débitos automáticos de outras obrigações legítimas e vencidas (empréstimo e capitalização). Não há prova de que o autor tenha solicitado formalmente o bloqueio do cartão de crédito em data anterior aos débitos discutidos.

Assim, agindo o banco no exercício regular de direito, ao cobrar dívidas líquidas e certas, não se configura ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar e o direito à repetição de indébito. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE PARCIAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegou abusividade de encargos, nulidade de tarifas e seguro, capitalização indevida de juros, bem como se pleiteou repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e se são abusivos os encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios, capitalização, cobrança de seguro e tarifas, além de verificar a possibilidade de restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, em consonância com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Os juros remuneratórios, nas operações bancárias, não se sujeitam a limites legais fixos, sendo admissível sua revisão apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração inequívoca de abusividade, o que não restou comprovado no caso concreto.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, não havendo ilegalidade na sua incidência.

A contratação de seguro de proteção financeira não configura venda casada quando demonstrada a anuência do consumidor em documento apartado, evidenciando a facultatividade da adesão.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional e entendimento consolidado do STJ.

As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são admitidas desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo válida a cobrança da primeira, diante da comprovação do registro, e indevida a segunda, por ausência de prova da realização do serviço.

A restituição de valores indevidamente pagos deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

Inexistente conduta ilícita apta a ensejar dano moral, não há falar em indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera discrepância em relação à média de mercado. 3. É válida a cobrança de seguro quando comprovada a adesão facultativa do consumidor. 4. A cobrança de tarifas bancárias depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo indevida a tarifa de avaliação não demonstrada. 5. A restituição de indébito, na ausência de má-fé, deve ocorrer na forma simples.”

(N.U 1016298-87.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, DA ORIGEM DA DÍVIDA E DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 418,57, determinar a exclusão do nome da autora de cadastro restritivo e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral.

A autora alegou inexistência de relação jurídica, desconhecimento do débito e ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito e da negativação.

A apelante sustentou a regularidade da contratação de cartão de crédito, a origem do débito, a validade da cessão de crédito e a legitimidade da inscrição. Requereu a improcedência da demanda. Subsidiariamente, pediu o afastamento ou a redução da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelante comprovou a contratação e a origem do débito; (ii) saber se restou demonstrada a titularidade do crédito objeto da negativação; (iii) saber se a ausência de notificação da cessão de crédito torna a dívida inexigível ou impede a cobrança pelo cessionário; e (iv) saber se a inscrição em cadastro restritivo, fundada em débito existente e exigível, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia decorre de relação de consumo. Aplicam-se o CDC e a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC.

O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a contratação e a origem da dívida. Os autos contêm termo de adesão ao cartão, documentos pessoais, fotografia colhida no cadastro digital, ficha cadastral compatível e extrato analítico com evolução do saldo até o valor negativado.

Também ficou comprovada a titularidade do crédito pela apelante. A certidão do registro de títulos e documentos e o comunicado expedido pela Serasa reproduzem o CPF da autora, o número contratual e o valor de R$ 418,57, com indicação da cessão ao fundo apelante.

A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida a transferência nem impede o cessionário de promover cobrança ou praticar atos conservatórios do direito, desde que demonstrada a existência da obrigação.

Comprovada a existência e a exigibilidade do débito, a inscrição em cadastro restritivo decorre do exercício regular de direito. Inexiste ato ilícito. Não subsistem o pedido declaratório nem a pretensão indenizatória.

Fica prejudicado o exame da tese subsidiária fundada na Súmula 385/STJ e do pedido sucessivo de redução do valor da indenização. Não há elementos para condenação por litigância de má-fé.

Em razão do provimento recursal, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. O cessionário pode promover a cobrança e a inscrição do devedor em cadastro restritivo quando comprovar a contratação, a origem da dívida e a titularidade do crédito cedido. 2. A ausência de notificação da cessão de crédito, por si só, não torna a dívida inexigível. 3. A inscrição fundada em débito existente e exigível configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.”

(N.U 1017969-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (Art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026